Tribunal: STF
Processo: HC 245498
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Espírito Santo, em favor de Josias Toniato, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no AgR e, Resp nº 2600507 .



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto por JOSIAS TONIATO, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, em oposição a acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, assim ementado (e-STJ, fls. 290-307): 



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97. PROVAS. TESTE DE ALCOOLEMIA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O art. 306, §1º, da Lei nº 9.503/97, estabelece que a conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão de influência de álcool ou qualquer outra substância entorpecente, poderá ser constata tanto pela realização de Teste de Etilômetro ou Teste de Sangue (os quais são aptos a averiguar concentração de álcool por litro de sangue ou aralveolar), como também por sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora. 2. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que "em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena" (AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022). 4. Sentença parcialmente reformada". 



    Em suas razões recursais, a parte recorrente aponta violação do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal. Aduz para tanto, em síntese, que não há fundamento idôneo para imposição do regime inicial semiaberto. Assevera tratar-se de regime inicial desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto (eDOC 7)



    O recurso especial não foi provido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. 



    Nesta Corte, a DPE insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito. 



    No que se refere ao regime prisional, não se infere desproporcionalidade na imposição de meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, embora a pena seja inferior a 4 anos de detenção, as circunstâncias judiciais implicaram majoração da pena-base (antecedentes e circunstâncias do crime) e o recorrente é reincidente, tratando-se de fundamentos idôneos para fixação do regime semiaberto. (eDOC 8)



    Como se vê, fixou-se regime semiaberto em virtude de circunstância judicial negativa e reincidência, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Precedente:



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).



     
“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 



    Não há se falar, portanto, em violação ao princípio da proporcionalidade.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente